Tribunal: TJMT
Processo: 0013707-30.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013707-30.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO - CPF: 059.023.481-10 (APELANTE), JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS - CPF: 059.095.511-08 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO BORGES - CPF: 591.746.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DUTRA CRUVINEL - CPF: 060.502.141-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO MARCOS BORGES - CPF: 169.578.538-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE SOBRE A REINCIDÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUANTIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS - PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO D APENA E REGIME DIVERSO DO FECHADO - [SEGUNDO APELANTE] - PERTENCES NÃO RETIRADOS DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS E CRIME ÚNICO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA MODALIDADE TENTADA E REGIME SEMIABERTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA – FASE JUDICIAL -

POSSE DE BENS [DINHEIRO, JOIAS, RELÓGIOS, CELULARES, PERFUMES, CAIXAS DE SOM E CHAVE DE UMA CAMIONETE] EXERCIDA PELOS APELANTES - CONSUMAÇÃO DO ROUBO -

INVERSÃO DA POSSE DO BEM - BREVE TEMPO
-
SÚMULA 582 DO STJ - JULGADOS DO TJMT - TESE DE CRIME TENTADO -

IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE - ELEMENTOS CONCRETOS NÃO AO TIPO PENAL

- PREMISSA DO STJ - DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO

DE

AUMENTO

DE

1/6

PARA

CADA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ -

COMPENSAÇÃO ENTRE MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA PRESERVADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - TRÊS VÍTIMAS COM PATRIMÔNIOS ATINGIDOS PELA AÇÃO DO APELANTE IDENTIFICADAS - CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONFIGURADO

- ENUNCIADO CRIMINAL 34 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR APLICADA EM CONCURSO MATERIAL - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DE SUBTRAIR OS BENS DAS VÍTIMAS E CORROMPER OS ADOLESCENTES NÃO EVIDENCIADOS - CONCURSO FORMAL RECONHECIDO - PATAMAR DE AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT – REGIME - PENA IMPOSTA E AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - RECURSOS
PROVIDOS PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito. Inteligência da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, Ap no 141413/2017)

A negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos concretos, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE).

A incidência de duas causas de aumento de pena [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O
c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial”
(HC 505.435/SP).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos”
(AgRg no HC 489.409/SP).

Se praticado o crime de roubo
“em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

O concurso formal deve ser mantido em relação as 3 (três) vítimas identificadas, as quais tiveram seus patrimônios atingidos pela ação do apelante (TJMT, AP N.U 0000959-33.2016.8.11.0032).

Se não evidenciado que o apelante agiu com desígnios autônomos de subtrair os bens das vítimas e corromper os adolescentes, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os roubos [três vítimas] e a corrupção de menor (TJMT, AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP. (STJ, AgRg no HC 507.130/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0013707-30.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO

JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 682559), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal (dez vítimas), e corrupção de menor, em concurso material, o
primeiro
a 14 (catorze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa - art. 157, § 2o,

II,
§ 2o-A, I,
c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 c/c art. 69, do CP

- (ID 15168478).

EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO sustenta que: 1)

a pena-base - 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão - seria desproporcional porque foram negativas duas circunstâncias judiciais; 2) a menoridade relativa seria preponderante sobre a reincidência; 3) não haveria provas de
“quantas pessoas tiveram o patrimônio lesado”
, a ensejar aplicação do patamar mínimo relativo ao concurso formal.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido
“regime diverso do fechado”
(ID 15168490).

JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS alega que: 1)
“nenhum pertence chegou a ser retirado local dos fatos e que todos os envolvidos [...] foram presos dentro da residência das vítimas, minutos depois de anunciarem o assalto”;
2) deveria ser reconhecido
“um único crime de roubo”
, por não ter sido individualizas as vítimas e os bens.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo para modalidade tentada, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto

(ID 15168490).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 15168496).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DAS DEFESAS. I. DO RÉU EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO: A) PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - INIDONEIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PARA ELEGER O QUANTUM DAS VETORIAIS NEGATIVAS - O EXAME DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP NÃO É UMA OPERAÇÃO ARITMÉTICA, É EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA, NO QUAL O MAGISTRADO, DENTRO DOS LIMITES ABSTRATAMENTE PREVISTOS NA LEI, DEVE ELEGER, ATENTANDO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, O QUANTUM IDEAL DE PENA A SER APLICADO AO CONDENADO, VISANDO À PREVENÇÃO E À REPRESSÃO DO CRIME COMETIDO; B) PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA - CABIMENTO - A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREPONDERA SOBRE A REINCIDÊNCIA; C) PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INEXISTE, ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - ”SE A DENÚNCIA ATENDEU AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RELATANDO O CRIME DE ROUBO, CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS QUE ESTAVAM NA MESMA RESIDÊNCIA, PRESCINDÍVEL INDIVIDUALIZAR A QUEM PERTENCIA CADA OBJETO SUBTRAÍDO; ATÉ PORQUE ESSA SITUAÇÃO FOI, DEVIDAMENTE, DESVENDADA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL, UMA VEZ QUE A SENTENCIANTE APRECIOU CORRETAMENTE AS PROVAS COLHIDAS EM RELAÇÃO À NARRATIVA DESCRITA NADENÚNCIA” - IMPOSSÍVEL, TAMBÉM, FALAR EM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA RELATIVA AO CONCURSO FORMAL, POIS O PERCENTUAL APLICADO GUARDA RELAÇÃO COM O NÚMERO DE RESULTADOS E VÍTIMAS. II. DO RÉU JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS: A) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA SUA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - O ITER CRIMINIS PERCORRIDO DURANTE O ASSALTO CERTIFICA QUE HOUVE A REALIZAÇÃO COMPLETA DO TIPO OBJETIVO, ENCERRANDO SEU CURSO NO EXATO MOMENTO EM QUE HOUVE A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS PERTENCENTES ÀS VÍTIMAS; B) APELO PELO RECONHECIMENTO DO DELITO DE ROUBO COMO ‘CRIME ÚNICO’ - INVIABILIDADE - OS RÉUS, COM UMA SÓ AÇÃO, VIOLARAM PATRIMÔNIOS DE 10 (DEZ) VÍTIMAS, REVELANDO-NOS A CERTEZA DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ACUSADO EDLON E O DESPROVIMENTO AO APELO DO ACUSADO JHONATHAN.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID

20626979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 29 de setembro de 2018, por volta das 01h30min, na residência localizada na Rua Mascarenha de Morais, n.° 2734, Bairro Moradas do Parati, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS, juntamente com os menores Jeremias da Silva Freita e Geovana Santos Rondon, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si coisas alheias moveis, mediante grave ameaça e Violência exercida com emprego de arma de fogo, consistente em bens de diversas vítimas que se encontram no local.

Assim agindo, os denunciados praticaram, por no mínimo 10 dez vezes, em relação as vítimas abordadas a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2°, incisos II, §2.o A, inciso I do Código Penal [...].

[...] no dia 29 de setembro de 2018, os denunciados EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes Jeremias da Silva Freitas e Geovana Santos Rondon, com eles praticando a infração penal de roubo majorado contra 10 (dez) vítimas, neste município e comarca, conforme narrado acima. [...]

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.° 8.069/90. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO como incurso por, no mínimo,10 (dez) vezes no artigo 157, § 2°, incisos II, §2.o A, inciso I do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 244-B, da Lei n.° 8.069/90 c.c artigo 29 c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS como incurso por, nominimo,10 (dez)vezes no artigo 157, § 2°, incisos II, §2.o A, inciso I do Código Penal c.c artigo 70 do Código Penal c.c artigo 244-B, da Lei n.° 8.069/90c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 15158954)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS como incursos nas penas dos artigos 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I c/c art. 70 (por dez vezes), ambos do Código Penal, e do art. 244-B da Lei n. 8.069l90, na forma do art. 69 do Código Penal.[...]

DOSIMETRIA DE PENA DO DENUNCIADO EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO:

DO DELITO DE ROUBO:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta desbordou dos limites necessários a execução do delito, pois as vítimas homens (cinco pessoas) foram agredidas por chutes e socos, sendo certo que os autores do crime ja estavam com armas de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente

desnecessários a sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. [...]

Circunstância do crime: [...] Nesse particular, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de pondera-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo. [...]

Diante disso, tendo em vista que duas circunstancias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Ademais, constata-se, por meio das consultas realizadas no sitio eletrônico do TJ/MT, que ele possui condenação penal proferida na ação penal n°. 1484-44.2017.811.0011, encartada nos autos de execução penal cod. 673276, em tramite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a reincidência delitiva.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstancias (uma agravante e uma atenuante), vejamos: [...]

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, permanece a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES: [...]

Assim, fixo a pena final para este crime em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: [...]

Assim, fixo a pena final para este delito em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva esse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CODIGO PENAL IMPLICA A SOMATORIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 14 (CATORZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA NO PATAMAR ACIMA DELINEADO, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSENCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2°, ‘a’, do Código Pena. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO DENUNCIADO JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS:

DO DELITO DE ROUBO:

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta desbordou dos limites necessários a execução do delito, pois as vítimas homens (cinco pessoas) foram agredidas por chutes e socos, sendo certo que os autores do crime ja estavam com armas de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente

desnecessários a sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. [...]

Circunstância do crime: [...] Nesse particular, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de pondera-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo. [...]

Diante disso, tendo em vista que duas circunstancias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando que o agente possuía idade inferior a 21 anos na data dos fatos, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, totalizando 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Ainda na segunda fase, não há agravante a ser considerada.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 10 (dez) vítimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada a fração máxima, ou seja, é metade, resultando em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Assim, fixo a pena final para este crime em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: [..]

Assim, fixo a pena final para este delito em 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva esse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CODIGO PENAL IMPLICA A SOMATORIA DAS PENAS ACIMA FIXADAS, TOTALIZANDO, PORTANTO, UMA PENA FINAL DE 12 (DOZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSAO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA, DIANTE DA AUSENCIA DE QUAISQUER OUTRAS CAUSAS A ENSEJAR SUA ALTERAÇÃO. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2°, ‘a’, do Código Pena [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juiz de Direito - ID 15168478)

Pois bem.

Analisa-se primeiro o pleito de desclassificação do roubo para modalidade tentada, deduzida por JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS, pois eventual reconhecimento influenciaria na dosimetria de
EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO
.

Na fase policial, foram ouvidos Glebson Ferreira Nobre, policial militar (ID 15158960), Rogerio Mamede de Araújo, policial militar (ID 15158960), Silvio Marcos Borges, vítima (ID 15158961), Luciano Borges, vítima (ID 15158964), José Vagner Borges, proprietário da residência (ID 15158986), Jeremias da Silva Freitas, adolescente infrator (ID 15158967), Geovana Santos Rondon, adolescente infratora (ID 15158969),
EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO, apelante (ID 15158971), e
JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS, apelante (ID 15158973).

A vítima Silvio Marcos Borges compareceu à 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, recebeu os valores de R$12,00 (doze reais), R$31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos), um controle do portão da residência e uma aliança dourada e subscreveu Termo de Entrega (ID 15158963).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Rogério Mamede de Araújo (ID 15168478/ID 15168458), da vítima Rubens Dutra Cruvinel (ID 15168478/ID 15168458) e dos apelantes
EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO e
JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS (ID 15168478/ID 15168458).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
na madrugada do dia 29.9.2018, por volta das 01h30min, as vítimas [
Silvio Marcos Borges, Luciano Borges e Rubens Dutra Cruvinel] e outras pessoas [amigos/colegas de trabalho] estavam em uma confraternização em frente à
residência localizada à rua Mascarenha de Morais, n° 2734, bairro Morada do Parati, Rondonópolis-MT, momento em que os apelantes [EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS], juntamente com os adolescentes infratores [Jeremias da Silva Freitas e Geovana Santos Rondon], chegaram, anunciaram o assalto, com emprego de arma de fogo, e obrigaram todos a entrarem na casa, subtraíram dinheiro e objetos [
joias, relógios, celulares, perfumes, caixas de som e chave de uma camionete]
e quando iriam sair da casa a polícia militar chegou e prendeu os apelantes em flagrante
(ID 15168478/ID 15168458)
;

- José Vagner Borges [proprietário da residência], na Delegacia de Polícia, destacou ter conseguido correr para casa da vizinha e comunicar o roubo à Polícia Militar; não relatou ter sido roubados bens de sua propriedade (ID 15158986);

- os policiais militares
Glebson Ferreira Nobre e Rogerio Mamede de Araújo foram informados, via CIOSP, acerca do assalto e, ao chegarem no local, encontraram os apelantes saindo do imóvel; os apelantes e os adolescentes infratores tentaram fugir, mas foram presos em flagrante; haviam sido separadas
“algumas alianças, relógio e chave de uma camionete”
(ID 15158960/ID 15168478/ID 15168458);

- o adolescente infrator Jeremias da Silva Freitas afirmou, na fase policial, que
“renderam as vítimas”
que estavam na calçada, entraram na residência,
“recolheram tudo que havia de valor e interesse, sendo que quando já estavam preparando para saírem, deparam-se com a polícia militar; pulou o telhado de uma casa vizinha, mas se entregou por estar cercado”
(ID 15158967);

- a vítima Silvio Marcos Borges narrou, perante a autoridade policial, que estavam presentes no local do roubo 10 (dez) pessoas, que foram rendidas e levadas ao interior do imóvel, bem como que
“dos objetos levados pelos ladrões [...], todos foram recuperados e devolvidos”
(ID15158961);

- a vítima Luciano Borges, na Delegacia de Polícia, relatou que
“todos ficaram de joelhos”
, dentro de um cômodo;
“haviam revidado todos os cômodos da casa e pego o que lhes interessava, além de planejarem fugir usando”
sua camionete e outro veículo; os agentes permaneceram no interior da residência por aproximadamente 15 (quine) minutos (ID 15158964);

- a vítima Rubens Dutra Cruvinel confirmou, em Juízo, que os assaltantes começaram a retirar os objetos pessoais das vítimas [celulares, anéis, correntes de ouro e chaves de carros]; que agrediram todas as vítimas homens, com tapas e chutes; quebraram os aparelhos “
Iphone
” e subtraíram os aparelhos
“Androids”
; um dos agentes saiu da residência em poder dos referidos aparelhos; as vítimas foram levadas para a cozinha, onde permaneceram de costas para a parede; exigiam dinheiro, senão matariam todos que lá estavam; entraram nos quartos subtraíram perfumes, moedas, celulares e caixas de som JBL; colocaram todos os pertences dentro da caminhonete SW4 e do veículo Gol e, antes de saírem, disseram às vítimas que só saíssem do local após 5 (cinco) minutos; em seguida, ouviu um tiro e a polícia entrou no local; alguns pertences das vítimas e a arma de fogo utilizada no crime foram localizados na casa dos vizinhos; subtraíram bens de todas as 10 (dez) vítimas que estavam no local e todos esses pertences foram recuperados (ID 15168478/ID 15168458);

- os apelantes
EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO e JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS
permaneceram em silêncio, perante as autoridades policial e judicial (ID 15158971/ID 15158973/
ID 15168478/ID 15168458
).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares [Glebson Ferreira Nobre e Rogerio Mamede de Araújo] e da vítima [Rubens Dutra Cruvine], em Juízo, comprovam que os apelantes estavam na posse de bens [dinheiro, joias, relógios, celulares, perfumes, caixas de som e chave de uma camionete], antes da prisão em flagrante, inclusive alguns foram abandonados nas residências vizinhas, durante a tentativa de fuga, e posteriormente devolvidos aos respectivos proprietários (ID 15168478/ID 15168458).

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Nessa linha são os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O crime de roubo se consuma no instante em que o agente se torna, mesmo que por curto espaço de tempo, possuidor do objeto subtraído mediante grave ameaça ou violência. Súmula 582 do STJ.”
(TJMT, Ap 94288/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2017)

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, torna evidente a consumação do delito. Inteligência da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, Ap no 141413/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2018)

Logo, afigura-se improcedente a tese de crime tentado.

No caso, evidencia-se o roubo consumado, de modo a afastar o pleito de reconhecimento da tentativa.

Passam-se às dosimetrias.

De EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na primeira fase, a negativação da culpabilidade está motivada com base em elementos concretos [
“vítimas homens (cinco pessoas) foram agredidas por chutes e socos, sendo que os autores do crime já estavam com armas de fogo exercendo grave ameaça”
], os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

A incidência de duas causas de aumento de pena [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, o
c. STJ
“tem entendido razoável e proporcional a fração

de

aumento

de

1/6

para

cada

circunstância judicial”
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação transitada em julgado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 6.6.2017 (Sistema
Primus
- Código 673276/Comarca Rondonópolis) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“
a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência
, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos”
(AgRg no HC 489.409/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.5.2019).

Consequentemente, preserva-se a compensação entre a menoridade relativa e a reincidência e transforma-se a pena-base - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Por força da causa de aumento do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração mínima de 2/3 (dois terços) para tornar a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao concurso formal, o juiz da causa entendeu que
“foram atacados patrimônios de 10 (dez) vítimas distintas”
.

A vítima Rubens Dutra Cruvinel asseverou, em Juízo, terem sido roubados bens de todas as pessoas que estavam no local (ID 15168478/ID 15168458).

O proprietário da residência [
José Vagner Borges], ouvido apenas na fase policial, não relatou a subtração de qualquer bem de sua propriedade (ID 15158986). As vítimas
Silvio Marcos Borges, Luciano Borges e Rubens Dutra Cruvinel, ouvidas nas fases policial e judicial, confirmaram a subtração de seus bens.

Se praticado o crime de roubo
“em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

Logo, o concurso formal deve ser mantido em relação as 3 (três) vítimas identificadas, as quais tiveram seus patrimônios atingidos pela ação do apelante (TJMT, AP N.U 0000959-33.2016.8.11.0032 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 13.11.2018).

Em sua vez, a condenação por corrupção de menor foi aplicada em concurso material com o roubo, embora não tenha sido evidenciado que o apelante agiu com desígnios autônomos de subtrair os bens das vítimas e corromper os adolescentes Jeremias da Silva Freitas e Geovana Santos Rondon.

Logo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os roubos [três vítimas] e a corrupção de menor, a justificar a aplicação do patamar de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena aplicada, conforme o Enunciado Criminal 35 do TJMT (AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva de EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO em 11 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante (CP, art. 72).

No que se refere ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, “a”, do CP. (STJ, AgRg no HC 507.130/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.12.2019).

De JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na hipótese, reporta-se a fundamentação lançada na dosimetria do corréu EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019; STJ, HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 32), para redimensionar a pena-base a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a fração de 1/6 (um sexto), referente à menoridade relativa e torna-se a pena provisória em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pois inexistem agravantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

A incidência do emprego de arma de fogo enseja a majoração da pena em 2/3 (dois terços), a transformar a pena intermediária em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

A conduta criminosa do apelante atingiu 3 (três) patrimônios distintos, ou seja, das vítimas Silvio Marcos Borges, Luciano Borges e Rubens Dutra Cruvinel, conforme ressaltado na dosimetria do corréu EDLON WAGNER DA SILVA SIMA (TJMT, Enunciado Criminal 34; TJMT, AP N.U 0000959-33.2016.8.11.0032 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 13.11.2018).

Portanto, o concurso formal em relação aos roubos afigura-se pertinente.

O Juízo singular adotou o concurso material entre o roubo e a corrupção de menor.

Entretanto, deve ser reconhecido o concurso formal referente aos roubos [três vítimas] e a corrupção de menor, na fração de 1/4 (um quarto), de acordo com a dosimetria do correu EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO (TJMT, Enunciado Criminal 35; TJMT, AP N.U 0018171-66.2018.8.11.0042 - Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2019).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva de JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS em 9 (nove) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, conservada a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por ser mais benéfica ao apelante (CP, art. 72), no regime inicial fechado, em razão da pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

PROVIDO PARCIALMENTE
o de
EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO para readequar a pena a 11 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

b)

PROVIDO PARCIALMENTE
o de JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS para readequar a pena a 9 (nove) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020